Tribunal: STF
Processo: RE 1058012
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IINTERPOSIÇÃO – LEGITIMIDADE – PRECEDENTES – NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Consoante jurisprudência do Supremo, a legitimidade para protocolar recurso extraordinário contra decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual cabe aos entes legitimados para o ajuizamento. Confiram com os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO EM 20.03.2017. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE.
    1. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes, nos termos da Constituição Federal (art. 103, III, da Constituição Federal, e, por simetria, pela Constituição Estadual (art. 90, II, da Constituição do Estado de São Paulo), pertence à Mesa da Câmara Municipal.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 922584, relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de junho de 2017).  
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL. PRECEDENTES.
    1. O Supremo Tribunal Federal entende que o procurador jurídico municipal não possui legitimidade para ajuizar ações de controle de constitucionalidade, bem como interpor seus respectivos recursos, sem que as referidas peças processuais também estejam subscritas ou ratificadas pelo prefeito municipal. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios 3. Agravo interno a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 899382, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de março de 2017).
    Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade. 
Ilegitimidade recursal do Estado-membro nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Agravo não provido.
    1. A teor da jurisprudência da Corte, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, não se conferindo ao ente político a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pela Corte em sede de ação direta, seja de modo singular (art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99) seja colegiadamente (art. 26 da mesma legislação). A jurisprudência da Corte não merece qualquer tipo de revisão, uma vez que espelha a decorrência lógica da previsão, em rol taxativo, dos legitimados a provocar o processo objetivo de controle de constitucionalidade e a nele atuar como partes (CF, art. 103).
    2. Agravo ao qual se nega provimento. (agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade nº 1663, relator o ministro Dias Toffoli, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de agosto de 2013). 
    Na espécie, o recurso foi interposto pela Câmara Municipal e respectivo presidente, e não pela Mesa Diretora, encontrando-se subscrito apenas pelo presidente e por procuradores legislativos, partes ilegítimas para a realização do ato processual. 
    3. Não conheço do extraordinário interposto pela Câmara Municipal de Natal e respectivo presidente.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator